Tribunal: TJES
Processo: 5010923-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010923-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATHEUS FIGUEIREDO BATALHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010923-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: MATHEUS FIGUEIREDO BATALHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO REALIZADA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MATHEUS FIGUEIREDO BATALHA
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em julho de 2024 passou a residir na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 2618, Interlagos, Linhares/ES, solicitando à requerida em diversas oportunidades a alteração do endereço e consequente ligação dos serviços em sua nova residência, sem êxito. Busca, assim, seja realizada a alteração pretendida, além de danos morais.

Em contestação (ID 12064945), a requerida alega que a alteração do endereço já foi concluída, sendo incabível a pretensão deduzida na inicial.

A sentença (ID 12064965) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR tutela de urgência deferida e MAJORAR a multa para a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) por dia de descumprimento;

b) CONDENAR a requerida a realizar a instalação da internet fixa no novo endereço indicado pelo requerente, qual seja, Rua Padre Manoel da Nóbrega, 2618, Bairro Interlagos, Linhares/ES;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12064969), questionando o valor arbitrado a título de astreintes; a ausência de falha na prestação dos serviços; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12064970), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Constam nos autos diversos protocolos em que o autor alega ter tentado solicitar a alteração do endereço em que são prestados os serviços da requerida, porém sem êxito (20240650724955, 20240713818717, 20240650766665, 20240715630406, 20240670263383, 20240717719751, 20240670315320, 20240733717719, 20240681073984, 20240733732157, 20240687742565, 20240735472096 e 20240707073929) e sem qualquer impugnação pela recorrente.

Inclusive, como bem salientado na r. sentença, embora em defesa a recorrente mencione ter realizado a alteração pretendida, é certo que tal informação não é verídica, considerando que na petição de ID 12064957 a própria ré informa que é necessário que o autor indique melhor dia e horário para análise técnica.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços entendo como correta a determinação de alteração no endereço de prestação dos serviços.

Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 600,00/dia), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, considerando que os serviços prestados pela ré são essenciais nos dias atuais e o autor tentou em diversas oportunidades solucionar a questão administrativamente.

Assim, devidos são os danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo requerente, entendo pela minoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 12064965, unicamente para minorar a indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)